Tribunal: STF
Processo: RE 116558
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
USUCAPIAO ORDINÁRIO. JUSTO TÍTULO.
- EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, O PRESENTE
RECURSO PODE SER APRECIADO NO TOCANTE AS ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS ART
ARTIGOS 153, PARAGRAFO 3., E 160, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OCORRE, POREM, QUE ESSAS QUESTORES CONSTITUCIONAIS NÃO FORAM
VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM FORAM OBJETO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS, FALTANDO-LHES, POIS, O INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.